Tribunal: STF
Processo: ARE 1005840
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa reproduz-se a seguir (eDOC 1, p. 330):
    “AGRAVO LEGAL. DECISÃO TERMINATIVA. ARTIGO 557, ‘CAPUT’ DO CPC. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TRÂNSITO EM JULGADO. DIREITOS COLETIVOS. REPRESENTAÇÃO PARA A EXECUÇÃO.
    1. Não há óbice à propositura da execução de sentença relativamente à parte incontroversa do crédito, porque, em relação a ela, não pende discussão.
    2. Distinta a relação jurídica dos sindicatos e das associações no tocante à defesa de direitos coletivos. Tratando-se de associação, necessário que a execução seja promovida sob regime de representação processual.
    3. Ausentes elementos a alterar a convicção firmada quando da análise do pedido inicial, deve ser mantida a decisão denegatória de seguimento a recurso.
    4. Agravo legal desprovido.”
    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 1, p. 351).
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 100, §§ 1º e 1º-A, da Constituição da República. 
    Nas razões do recurso sustenta, em síntese, “que não há falar em execução definitiva contra a Fazenda Pública antes do trânsito em julgado, este único e certificado na preclusão maior atinente ao último pronunciamento, assim como não é admissível o ajuizamento de execução provisória contra a Fazenda Pública, tendo em vista as restrições de origem constitucional e legal para a expedição de requisitórios.” (eDOC 1, p. 379).
    O Tribunal de origem negou seguimento ao extraordinário em virtude do caráter infraconstitucional da matéria (eDOC 1, p. 402).
    É o relatório. Decido.
    Em um primeiro momento, os autos vieram a esta Corte e determinei a baixa dos autos à origem com a finalidade de adequação à sistemática da repercussão geral, tendo por base o julgamento do Tema 28 (eDOC 6). 
    A Vice-Presidência do TRF da 4ª Região, em juízo de distinção monocrático, afastou o sobrestamento dos autos, determinando seu retorno ao STF (eDOC 26).
    Com o retorno dos autos a esta Corte, determinei uma nova devolução do feito ao Tribunal de origem para que se desincumbisse de sua atribuição legal na sistemática da repercussão geral, na medida em que a verificação das hipóteses constantes no art. 1.030, I a V, do CPC deve ser realizada pelo mesmo Colegiado que proferiu a decisão impugnada mediante recurso extraordinário (eDOC 29).
    Ocorre que o Tribunal local determinou novamente o envio dos autos ao STF, salientando “não ser caso de proceder na forma do inc. III do § 10, e do inc. II do § 12, do art. 1.037 do CPC, uma vez que a Vice-presidência afastou a aplicação do Tema 28 do STF ao caso concreto” (eDOC 35, p. 3). 
    Dito isto, apesar do descumprimento, pelo TRF da 4ª Região, dos termos da última decisão por mim proferida (eDOC 29) e em homenagem aos princípios da economia processual e da celeridade, passo, desde logo, ao julgamento do agravo em recurso extraordinário.
    Assim, verifico que não assiste razão à parte recorrente.
    A controvérsia acerca da possibilidade de fracionamento da execução contra a Fazenda Pública com expedição de precatório para pagamento de parte incontroversa da condenação foi objeto de análise e deliberação perante o Plenário dessa Corte no julgamento do RE-RG 1.205.530, da relatoria do Min. Marco Aurélio, DJe 01.07.2020.
    Na oportunidade, foi fixada a seguinte tese: 
    "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor." 
    Ante o exposto, estando o acórdão recorrido em consonância com o julgamento supracitado, conheço do agravo e nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de julho de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente